Tribunal: TJPA
Processo: 0006445-87.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006445-87.2016.8.14.0008

APELANTE: ANTONIA DOMAR DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0006445-87.2016.8.14.0008

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

PROCURADOR MUNICIPAL: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO:
ANTÔNIA DOMAR DA SILVA

ADVOGADA: WENDY LOBATO BUERES - OAB/PA 29.286

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO. DEFINIÇÃO DO MOMENTO DE FRUIÇÃO SUBMETIDA À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por Antônia Domar da Silva, para reformar a sentença de improcedência e reconhecer o direito da autora à licença-prêmio, ficando o gozo do benefício condicionado aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação de indevida interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa ao reconhecer o direito da servidora à licença-prêmio, e de impossibilidade de substituição pelo Poder Judiciário da análise da conveniência e oportunidade dos atos administrativos para a concessão a licença-prêmio, que constitui ato eminentemente discricionário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Implementadas as condições legais, consolida-se direito subjetivo do servidor à licença-prêmio, não se tratando de mera liberalidade da Administração. A discricionariedade administrativa incide apenas quanto à definição do momento mais oportuno para o gozo do benefício, em observância à continuidade do serviço público;

4. A atuação do Poder Judiciário se cinge ao controle de legalidade do ato administrativo, assegurando direito previsto em lei, sem qualquer ingerência quanto ao juízo de conveniência e oportunidade para fixação da data de fruição.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
1. Implementados os requisitos legais para a concessão de licença-prêmio, configura-se direito subjetivo do servidor público ao benefício. 2. A Administração Pública detém discricionariedade apenas quanto à definição do momento oportuno para o gozo da licença, não podendo negar o direito quando preenchidas as condições legais. 3. O reconhecimento judicial do direito à licença-prêmio não configura violação ao princípio da separação dos Poderes
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §2º; CF art. 2º, art. 37, caput,

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA, contra a decisão monocrática (Id. 30947479) que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por ANTÔNIA DOMAR DA SILVA, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que julgou improcedente a Ação

de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pela agravante,
reconhecendo o direito da autora à licença-prêmio, ficando o gozo do benefício condicionado aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Nas razões recursais (Id. 33041798), o agravante arguiu que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise da conveniência e oportunidade dos atos administrativos, bem como que a concessão da licença-prêmio constitui ato eminentemente discricionário.

Contrarrazões apresentadas (Id. 33737214).

O MP opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, nos termos de parecer anterior (Id. 33814417).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge à verificação da existência de direito à licença-prêmio, bem como à análise de existência de indevida interferência judicial na esfera administrativa.

Não assiste razão ao agravante.

Dos documentos acostados aos autos (Ids. 24260565 e ss.), constata-se que a autora é servidora efetiva municipal, com tempo de serviço superior ao mínimo legal e sem registro de penalidades, evidenciando o cumprimento dos requisitos legais para aquisição do benefício.

O indeferimento administrativo careceu de motivação idônea, o que contraria o dever de fundamentação dos atos administrativos, previsto no art. 37, caput, da CF e no art. 50 da Lei n. 9.784/1999.

Implementadas as condições legais, o servidor adquire direito subjetivo à licença-prêmio, cabendo à Administração apenas definir o momento oportuno para o gozo, em observância ao princípio da continuidade do serviço público.

Sobre o tema:

STJ

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO DE FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DA LICENÇA. NORMA ADMINISTRATIVA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consubstanciado no Decreto Judiciário 473/2014, regulando requerimento e fruição da licença-prêmio por assiduidade, tendo estipulado o intervalo obrigatório de 01 (um) ano entre o término do período de gozo do direito e o início de outro, ressalvados os casos excepcionais, bem como a vedação de pagamento de auxilio-alimentação durante a fruição da licença em destaque .
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares.
3 . Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão. 4. O STJ entende que o cumprimento de liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida. Afinal, se o combate se dá contra potencial ilegalidade praticada, a mera revogação do ato que a determinou não retira, necessariamente, do mundo jurídico os seus efeitos . 5. Desse modo, quanto ao desconto do auxílio-alimentação no período de gozo de licença-prêmio, deve ser superada a decretada perda de objeto e, por conseguinte, devem retornar os autos para que Corte de origem aprecie o mérito da impetração. 6. Por fim, cumpre esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria" . Além disso, "o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança" (Súmula 269/STF). 7. Recurso Ordinário parcialmente provido.
(STJ - RMS: 61370 BA 2019/0207821-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019) – Grifei

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICA DA SEDUC. PLEITO DE CONCESSÃO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO. INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO SE SOBREPÕE AOS INTERESSES INDIVIDUAIS OU PARTICULARES. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Arguição de Direito Líquido e Certo à concessão da licença prêmio nos períodos requeridos administrativamente e, de forma subsidiária, a concessão de um período de 60 (sessenta) dias de imediato, e após o prazo de 90 (noventa) dias, que seja concedido o direito de uma segunda licença prêmio, ou seja, mais 60 (sessenta) dias, período no qual a impetrada pode se organizar para conceder o benefício sem correr o risco de deixar de prestar um serviço de qualidade para a sociedade, de modo que, estas não coincidam com período de férias ou recesso escolar. 2. O pedido subsidiário não foi feito administrativa, tendo o impetrante

se limitado em pedir os períodos de 21/08/2023 a 19/10/2023 e 20/10/2023 a 18/12/2023, os quais foram negados sob o fundamento de assegurar a continuidade do serviço público, principalmente, no que se refere a continuidade do ano de letivo vigente
. 3. Há discricionariedade administrativa quanto a concessão da fruição da licença prêmio por assiduidade, manejando a conveniência e oportunidade da administração, sempre norteada pela legalidade e continuidade do serviço público, moralidade administrativa e efetividade.
4. O indeferimento de pleito, baseado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares . Precedentes. 5. Na esteira do parecer ministerial, segurança denegada.
(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08170045020238140000 20573213, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Seção de Direito Público) – Grifei

Dessa forma, deve ser reconhecido o direito da apelante à licença-prêmio, permanecendo a competência da Administração Pública para estabelecer o momento de fruição, em conformidade com o interesse público.

Não houve, portanto, substituição da Administração pelo Judiciário, mas apenas o exercício legítimo do controle de legalidade dos atos administrativos.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026